Tribunal: TJMT
Processo: 1004471-04.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004471-04.2021.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GIZELMA LISBOA ALVES - CPF: 496.430.961-49 (RECORRIDO), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:
1004471-04.2021.8.11.0041

Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s): MUNICIPIO DE CUIABÁ

Recorrido(s): GIZELMA LISBOA ALVES

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 27/03/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

DO PEDIDO DE ADIAMENTO PARA PAUTA DE VIDEOCONFERÊNCIA FORMULADO PELA RECORRENTE – INDEFIRO
.

Ausente qualquer prejuízo, com a manutenção da sentença, indefiro o pleito de adiamento para sessão de videoconferência, valendo-me dos princípios da celeridade e simplicidade que norteiam os Juizados Especiais.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – ACUMULAÇÃO DE CARGO PÚBLICO DE PROFESSOR COM TÉCNICO – NÍVEL MÉDIO COM PROFISSIONALIZAÇÃO ESPECÍFICA –POSSIBILIDADE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O caso versa sobre a possibilidade de acumulação de cargos de professor com técnico em desenvolvimento infantil, de onde o autor defende fazer jus em atenção ao disposto no art. 37, XVI, b, da CF.

Pois bem. Em que pese suas razões recursais, observo que, para referido cargo técnico, a legislação municipal estabelece como requisito a habilitação em ensino médio com profissionalização específica.

É o que dispõe o art. 7o da Lei Complementar Municipal no 220/2010, in verbis:

Art. 7o
Os níveis do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil são estruturados segundo a habilitação e titulação dos profissionais, da seguinte forma:
I - TDI 1 - habilitação em ensino médio com profissionalização específica;

II - TDI 2 - habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação infantil;

III - TDI 3 - habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação Infantil e Especialização em Educação Infantil.

Desta feita, em que pese se trate de cargo de nível médio, este exige profissionalização específica, de modo que comporta a possibilidade de acumulação.

O decisum ainda tratou da compatibilidade de horários, de onde, para o cargo de professor, é exigido a jornada de 20 horas semanais, enquanto que para o cargo de técnico em desenvolvimento infantil a jornada é de 30 horas, conforme previsto no anexo III do Edital no 002/PMC/SME/2019, possibilitando, assim, a acumulação almejada.

A propósito, sobre referidos cargos, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já assim decidiu:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – ACUMULAÇÃO E CARGOS – PROFESSOR E TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL – CARGA HORÁRIA TOTAL DE 50 HORAS SEMANAIS- LEGISLAÇÕES QUE REGULAM A MATÉRIA DEMONSTRAM A COMPATIBILIDADE DA CARGA HORÁRIA – PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DE LEI INVOCADOS - SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

De acordo com o disposto no artigo 37, XVI, excepcionalmente é possível a acumulação de cargos públicos quando se tratar de um cargo de professor e outro técnico ou científico, desde que haja compatibilidade de horários. (N.U 1012792-62.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 14/03/2023)

Assim, escorreita a sentença que julgou parcialmente procedente a presente demanda, para o fim de reconhecer o direito da parte autora na cumulação dos cargos de Professor de Ensino Fundamental - Pedagogia e Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), desde que não resulte em prejuízos aos serviços públicos (incompatibilidade de grades laborais/períodos – matutino, vespertino e noturno; e/ou jornadas), o que deverá ser apurado pela administração pública.

MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA NÃO INTERVENÇÃO.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Isenta de custas a municipalidade, porém, condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023